Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709296-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0700965-76.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL e ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FCEP, decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 24587263). A parte agravada informa que foi proferida sentença na origem (ID 25415343). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, de fato, o feito principal fora sentenciado. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2021 18:45:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador